Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. NEGADO PROVIMENTO.
1. Danos morais. Valor. Alegação de falta de laudo, quer mesmo de forma indireta. Não este o recurso próprio para a rediscussão de matéria desta natureza. A obscuridade que enseja a integração dos embargos declaratórios é aquela referente à questão suscitada e não apreciada no julgamento, seja de forma explicita ou implicitamente, o que não restou evidenciado no presente caso.
2. Negado provimento aos Embargos Declaratórios.